Tribunal: TJES
Processo: 5012689-13.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição de Iluminação Pública; Posturas Municipais
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012689-13.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DO ATACADO FARMACEUTICO ABAFARMA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. LEI MUNICIPAL N. 5.035/2019 DO MUNICÍPIO DE SERRA. OBRIGAÇÃO DE ENVIAR ARQUIVOS DO SISTEMA SPED, DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES TRIBUTÁVEIS E OS RELATÓRIOS DOS CÓDIGOS FISCAIS DE OPERAÇÕES E DE PRESTAÇÕES. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. APURAÇÃO DOS REPASSES DA PARCELA DE ICMS DEVIDA AO MUNICÍPIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 63/1990. CONVÊNIO ENTRE ENTES FEDERADOS QUE NÃO SATISFAZ A NECESSIDADE DO FISCO MUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A jurisprudência do eg. TJES caminha no sentido de reconhecer a validade dos arts. 1º e 2º da Lei Municipal n. 5.035/2019, que determinam que as empresas com sede no Município de Serra, ora Apelado, forneçam à Municipalidade os arquivos do Sistema SPED, os arquivos da Declaração de Operações Tributáveis - DOT e os relatórios dos CÓDIGOS FISCAIS DE OPERAÇÕES E DE PRESTAÇÕES - CFOP's. 2) As obrigações acessórias previstas na Lei Municipal n. 5.035/2019 encontram respaldo na legislação federal, considerando o disposto nos arts. 113, §2º, segundo o qual a obrigação acessória se relaciona a prestações exigidas no interesse da admnistração tributária, in casu, com vistas à apuração do Valor Adicionado Fiscal, que é principal item no critério para apuração do Índice de Participação dos Municípios no rateio de 25% da arrecadação do ICMS. 3) O art. 6º da LC 63/1990, de forma expressa, autoriza que os Municípios façam a análise dos documentos fiscais que acompanham mercadorias em operações que participem empresas situadas em seu território, com a finalidade de averiguar o acerto dos cálculos dos repasses de ICMS devidos ao Ente Municipal. Logo, as disposições da Lei Municipal n. 5.035/2019 não colidem com o disposto na Lei Complementar Federal n. 63/1990, mas sim vão ao seu encontro, estando, pois, a legislação municipal em harmonia com a legislação federal. 4) Não se vislumbra atuação do Município Apelado direcionada à fiscalização do ICMS, imposto que não é de sua competência, mas sim sua intenção de apurar o acerto dos repasses realizados pelo Estado da parcela do produto da arrecadação que a Carta Magna lhe destina. Assim, ao estabelecer obrigação acessória destinada às empresas situadas no Município, a Administração Pública Municipal não extrapola os limites de sua atuação ou da repartição de competências prevista no Texto Constitucional, mas apenas cria um mecanismo para exercer a atribuição que lhe é dada pela legislação federal. 5) De acordo com o entendimento há muito sedimentado pela Corte Superior, "o ente federado legiferante pode instituir dever instrumental a ser observado pelas pessoas físicas ou jurídicas, a fim de viabilizar o exercício do poder-dever fiscalizador da Administração Tributária, ainda que [...] inexistente, em tese, hipótese de incidência tributária, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ínsitos no ordenamento jurídico" (STJ, Resp 1116792/PB , Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 14/12/2010). 6) Não há como afirmar, com clareza, que o convênio celebrado esvazia por completo a finalidade que se busca com a instituição de obrigações acessórias pela Lei Municipal n. 5.035/2019. A Portaria n. 15-R, ao dispor sobre os procedimentos para o compartilhamento de informações sigilosas de que trata o Decreto n. 5.030-R, estabelece requisitos para a solicitação a ser realizada pela Fazenda Pública Municipal (art. 5º), sendo certo ainda que o art. 8º da citada Portaria, que evidencia que a solicitação será processada e analisada pelo Subsecretário de Estado da Receita, e poderá ser deferida ou não. 7) Não se pode afirmar que haverá de fato a obtenção das informações em questão mediante solicitação pela via do convênio pactuado; ao menos de forma tão segura e efetiva quanto ocorre com a instituição de obrigação acessória a ser cumprida pelos particulares. 8) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO ATACADO FARMACÊUTICO ABAFARMA,
eis que irresignada com a r. sentença (ID 6897486), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra - Comarca da Capital, a qual julgou improcedente o pedido formulado na ação declaratória proposta em face do
MUNICÍPIO DE SERRA,
relativo à declaração de inexistência do dever jurídico de cumprimento das obrigações tributárias acessórias previstas no
caput
dos arts. 1º e 2º da Lei Municipal n. 5.035/2019 para as empresas filiadas à associação, impedindo-se, por conseguinte, a aplicação de multa em virtude do descumprimento de tais obrigações
.

Em seu recurso (ID 6897487), a Apelante sustenta, em resumo, que a obrigação acessória instituída pela Lei Municipal n. 5.035/2019 tem como verdadeiro escopo fiscalizar as operações de circulação de mercadoria e as prestações de serviço tributáveis por meio do ICMS, de modo que seja possível que o Município fiscalize se o cálculo e os repasses da parcela destinada ao Ente Municipal estão sendo realizados de forma correta; não se relacionando à tributação de ISS.

Nessa linha de raciocínio, defende que a Lei Municipal n. 5.035/2019 viola a Lei Complementar n. 63/1990, visto que “
em nenhum momento a Lei Complementar n.º 63/1990 autorizou que os Municípios brasileiros exercessem atividade fiscalizatória em matéria de ICMS ou concedeu-lhes competência para instituir obrigações tributárias acessórias a serem cumpridas pelos contribuintes do ICMS com o objetivo de poderem acompanhar e fiscalizar o correto recolhimento desse imposto estadual”
.

Destaca ainda que as empresas por ela representadas, atuantes no ramo do comércio de produtos farmacêuticos, não são prestadoras de serviço, logo, não são contribuintes de ISS, razão pela qual
“deveriam estar sujeitas apenas à fiscalização exercida pelo Estado do Espírito Santo”.
Sendo assim, pugna pela declaração de inconstitucionalidade dos arts. 1º e 2º da Lei Municipal n. 5.035/2019.

Também, cita o Decreto Estadual n. 5.030-R, ressaltando que
“a celebração do Convênio de Cooperação Técnica de Compartilhamento de Informações Sigilosas previsto por esse decreto atende plenamente ao objetivo que o Município de Serra/ES busca ao impor as obrigações previstas nos arts. 1º e 2º da Lei Municipal n.º 5.035/2019”.

Nesse diapasão, argumenta que
“tanto o tributo quanto os deveres instrumentais descumpridos estão inseridos na competência do mesmo ente político”;
sendo evidente a distinção entre o caso presente e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no que concerne à finalidade e à autonomia da obrigação acessória, assim como a diferença entre o caso concreto e os julgados proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, citados na sentença.

Pois bem.

De saída, convém trazer a lume os dispositivos legais impugnados pela Apelante, quais sejam, os arts. 1º e 2º da Lei Municipal n. 5.035/2019:

Art. 1° Ficam todas as empresas com sede no Município da Serra obrigadas a enviar os arquivos do Sistema SPED, até 05 (cinco) dias úteis após os prazos estabelecidos pela Legislação Federal e Estadual, em Sistema Informatizado disponibilizado pela Prefeitura Municipal da Serra.

Parágrafo único. As empresas que deixarem de cumprir as obrigações estabelecidas neste artigo ficarão sujeitas ao pagamento de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por deixar de apresentar a declaração na data previamente fixada.

Art. 2° Ficam todas as Empresas com sede no Município da Serra-ES obrigadas a enviar os arquivos da Declaração de Operações Tributáveis - DOT e os relatórios dos CÓDIGOS FISCAIS DE OPERAÇÕES E DE PRESTAÇÕES - CFOP's, nos mesmos prazos estabelecidos pela Legislação do Estado do Espirito Santo, em Sistema informatizado disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Serra.

§ 1° As Declarações de Operações Tributáveis - DOT's - e os relatórios dos Códigos Fiscais de Operações e Prestações -CFOP's, recebidos pela administração municipal, serão utilizados pelo Fisco Municipal para apurar a validade dos valores apresentados ao Estado, conforme autoriza o artigo 113, § 2º do Código Tributário Nacional.

§ 2° As empresas que deixarem de cumprir as obrigações estabelecidas neste artigo ficarão sujeitas ao pagamento de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por escrituração digital não enviada na data fixada pela legislação estadual/federal.

Em resumo, a legislação acima determina que as empresas com sede no Município de Serra, ora Apelado, forneçam à Municipalidade os arquivos do Sistema SPED, os arquivos da Declaração de Operações Tributáveis - DOT e os relatórios dos CÓDIGOS FISCAIS DE OPERAÇÕES E DE PRESTAÇÕES - CFOP's.

Importa salientar, desde logo, que a discussão em questão não é inédita no âmbito deste egrégio Sodalício, que já se manifestou no sentido de reconhecer a legitimidade da norma jurídica que a Apelante visa afastar no caso concreto, senão vejamos aresto proferido por esta augusta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO.
LEI MUNICIPAL IMPONDO OBRIGAÇÃO DAS EMPRESAS ESTABELECIDAS NOS LIMITES DO MUNICÍPIO A ENVIAR OS ARQUIVOS DO SISTEMA SPED (SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INTERESSE DO MUNICÍPIO. PREVISÃO EM NORMAS FEDERAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ação ajuizada por empresa estabelecidas no Município da Serra com pretensão de afastar as obrigações acessórias previstas na Lei Municipal n.º 5.035/19.
2. Lei que obriga as empresas a enviar os arquivos do Sistema SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), nos mesmos prazos estabelecidos pela Legislação Federal e Estadual, em Sistema informatizado disponibilizado pela Prefeitura Municipal da Serra. (Precedente deste TJES) 3.
Inexistência de violação a direito líquido e certo, uma vez que a obrigação acessória prevista na lei municipal, além de visar atender interesse da arrecadação e fiscalização do ente municipal pertinente à averiguação do VAF (Valor Adicionado Fiscal) para apuração de cálculo de repasso do ICMS, encontra previsão no CTN (arts. 113, § 2º e art. 115) e na Lei Complementar Federal n.º 63/90, inexistindo, por isso, usurpação de competência tributária do Estado ou da União.
(Precedente deste TJES) 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00227534120198080048, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de Julgamento: 08/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022)

Sublinho que a tese também já foi encampada em outra ocasião, vide apelação cível n. 0022927-50.2019.8.08.0048, julgada pela egrégia Quarta Câmara Cível, sob relatoria do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 03 de maio de 2021.

Ao contrário do que aduz a Apelante, não vislumbro distinção entre o caso vertente e aqueles já examinados por esta Corte de Justiça, citados nesta manifestação e também na sentença recorrida, decerto que a única particularidade que os distingue é a natureza da ação, considerando que os precedentes dizem respeito a recurso de apelação em mandado de segurança, ao passo que, na hipótese dos autos, trata-se de apelo manejado em ação declaratória.

Dito isso, na esteira do que restou decidido naquelas oportunidades, em consonância com a sentença objurgada, entendo que as obrigações acessórias previstas na Lei Municipal n. 5.035/2019 encontram respaldo na legislação federal, considerando o disposto nos arts. 113, §2º, segundo o qual a obrigação acessória se relaciona a prestações exigidas no interesse da admnistração tributária.

No caso em comento, restou incontroverso que há interesse da Administração Pública Municipal em obter tais informações, as quais são utilizadas para
“apurar o Valor Adicionado Fiscal – VAF, que é principal item no critério para apuração do Índice de Participação dos Municípios – IPM, no rateio de 25% da arrecadação do ICMS”
, como esclarecido na contestação (ID 6897470).

É válido ressaltar, nesse tocante, que não se vislumbra atuação do Município Apelado direcionada à fiscalização do ICMS, imposto que não é de sua competência, mas sim sua intenção de apurar o acerto dos repasses realizados pelo Estado da parcela do produto da arrecadação que a Carta Magna lhe destina.

Sendo assim, em meu sentir, ao revés do que argumenta a Apelante, as disposições da Lei Municipal n. 5.035/2019 não colidem com o disposto na Lei Complementar Federal n. 63/1990, mas sim vão ao seu encontro, estando, pois, a legislação municipal em harmonia com a legislação federal.

Isso porque o art. 6º da LC 63/1990, de forma expressa, autoriza que os Municípios façam a análise dos documentos fiscais que acompanham mercadorias em operações que participem empresas situadas em seu território, com a finalidade de averiguar o acerto dos cálculos dos repasses de ICMS devidos ao Ente Municipal.

Confira-se:

Art. 6º Os Municípios poderão verificar os documentos fiscais que, nos termos da lei federal ou estadual, devam acompanhar as mercadorias, em operações de que participem produtores, indústrias e comerciantes estabelecidos em seus territórios; apurada qualquer irregularidade, os agentes municipais deverão comunicá-la à repartição estadual incumbida do cálculo do índice de que tratam os §§ 3º e 4º do art. 3º desta Lei Complementar, assim como à autoridade competente.

Nesse particular, saliento que, como cediço, "
o ente federado legiferante pode instituir dever instrumental a ser observado pelas pessoas físicas ou jurídicas, a fim de viabilizar o exercício do poder-dever fiscalizador da Administração Tributária
,

ainda que [...]

inexistente, em tese, hipótese de incidência tributária
, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ínsitos no ordenamento jurídico
" (STJ, Resp 1116792/PB , Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 14/12/2010); entendimento há que há muito predomina na Corte Superior.

Logo, penso que, ao estabelecer obrigação acessória destinada às empresas situadas no Município, a Administração Pública não extrapola os limites de sua atuação ou da repartição de competências prevista no Texto Constitucional, mas apenas cria um mecanismo para exercer a atribuição que lhe é dada pela legislação federal.

Finalmente, consigno que não há como acolher a tese de desnecessidade de imposição da obrigação acessória em virtude da possibilidade de compartilhamento de dados mediante convênio.

De acordo com a Apelante, o Decreto Estadual n. 5.030-R já possibilita que os municípios celebrem convênio de cooperação técnica de compartilhamento de informações, tendo havido inclusive a adesão do Município Apelado, vide documento ID 6897497, de maneira que o acesso aos documentos e informações que o Apelado necessita poderiam ser obtidas de tal forma.

Todavia, analisando a documentação trazida ao processo, constatei que não há como afirmar, com clareza, que o convênio celebrado esvazia por completo a finalidade que se busca com a instituição de obrigações acessórias pela Lei Municipal n. 5.035/2019.

Nesse contexto, cumpre mencionar, por exemplo, que a Portaria n. 15-R, ao dispor sobre os procedimentos para o compartilhamento de informações sigilosas de que trata o Decreto n. 5.030-R, estabelece requisitos para a solicitação a ser realizada pela Fazenda Pública Municipal, a saber:

Art. 5º A solicitação da Fazenda Pública Municipal deverá indicar, necessariamente:

I - os fundamentos de fato e de direito que ensejam o pedido;

II - os resultados esperados quanto ao aperfeiçoamento de técnicas e metodologias do trabalho fiscal, ao aumento da arrecadação e ao combate à sonegação;

III - a identificação individualizada do sujeito passivo, quando for o caso;

IV - na hipótese de requerimentos relativos à apuração de práticas de sonegação fiscal, o número do respectivo processo administrativo em andamento, bem como cópia da intimação realizada ao sujeito passivo.

Chamo atenção também para o art. 8º da citada Portaria, que evidencia que a solicitação será processada e analisada pelo Subsecretário de Estado da Receita, e poderá ser deferida ou não.

Portanto, da leitura de tal normatização, não se pode afirmar que haverá de fato a obtenção das informações em questão mediante solicitação pela via do convênio pactuado; ao menos de forma tão segura e efetiva quanto ocorre com a instituição de obrigação acessória a ser cumprida pelos particulares.

Desse modo, não se pode dizer que a mera celebração do convênio retromencionado torna prescindível a imposição das obrigações acessórias previstas na Lei Municipal n. 5.035/2019.

Aliás, entender de forma diversa acabaria por enfraquecer o poder de fiscalização do Município Apelado, impedindo-lhe de exercer com plenitude a verificação que a Lei Complementar n. 63/1990 lhe autoriza a realizar.

Por todo o arrazoado, com fulcro no entendimento já adotado por este Tribunal, concluo que não há inconstitucionalidade que macule a Lei Municipal n. 5.035/2019, tampouco outras razões para negar sua aplicação em face das empresas ligadas à associação Apelante, conforme fundamentação supra.

Ante o
exposto, sem mais delongas, conheço da apelação interposta, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença que julgou improcedente o pedido referente à declaração de inexistência do dever jurídico de cumprimento das obrigações tributárias acessórias previstas no caput dos arts. 1º e 2º da Lei Municipal n. 5.035/2019 para as empresas filiadas à associação Apelante.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), de modo que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/03/2024 às 17:07:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50136912032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.